Tribunal: TJBA
Processo: 8005203-33.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005203-33.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO MARINA BURANHEM SERVICES

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

APELADO: HUMBERTO LUIZ GAMA SCARTON

Advogado(s)
:
PEDRO COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTA CONDOMINIAL. APLICAÇÃO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. QUÓRUM QUALIFICADO. ARTIGOS 1.336, § 2º E 1.348, VII, DO CC. CONVENÇÃO. VÍCIOS NO ATO SANCIONADOR. NULIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo condomínio réu contra a sentença que julgou procedente os pedidos incoativos para anular multa condominial, no valor de três taxas condominiais, e tornar definitiva tutela antecipada que suspendeu sua exigibilidade. A penalidade foi imposta pelo síndico, após deliberação do conselho, e posteriormente submetida a assembleia, cuja regularidade foi questionada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o síndico possui competência para aplicar multa condominial pelo ato imputado ao Autor sem prévia deliberação da assembleia geral, à luz da convenção do condomínio e do Código Civil; e (ii) verificar se o procedimento assemblear adotado posteriormente supre/ratifica o ato inicial e se observou os requisitos formais e quórum exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convenção condominial prevê expressamente a necessidade de deliberação em assembleia geral, com quórum qualificado de dois terços dos condôminos, para aplicação de multas por condutas prejudiciais ao sossego, segurança ou bons costumes.

O art. 1.336, § 2º, do CC exige deliberação assemblear com quórum qualificado quando a convenção disciplina o procedimento para imposição da multa, não se limitando à tipificação da infração.

A atribuição genérica do síndico para impor e cobrar multas, prevista no art. 1.348, VII, do Código Civil, não afasta a observância do procedimento estabelecido na convenção e na legislação civil.

A assembleia de ratificação apresentou irregularidades relevantes, como inconsistências quanto à adimplência de condômino votante e à validade de procuração, comprometendo a higidez da deliberação.

Na casuística, a existência de vício inicial na aplicação da penalidade, somada às falhas formais da assembleia, conduzem à nulidade da multa imposta, devendo ser confirmada a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.